Tribunal: TJES
Processo: 5007482-75.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007482-75.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISRAEL DE OLIVEIRA KROHLING

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
PENAL E PROCESSO PENAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
.
PR
ISÃO PREVENTIVA.

PRESENÇA DOS REQUISITOS. G
RAVIDADE CONCRETA DO
S
DELITO
S
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ALEGAÇÃO DE

INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA.
ELEMENTO INDIFERENTE À MANUTENÇÃO DO CÁRCERE CAUTELAR.
PRESENÇA
DE
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
NA ESPÉCIE.

1. Da análise da inicial acusatória observa-se um modo de agir grave, já que a vítima suportou ameaças de morte, foi lesionada com socos nas costas, tapas na face e enforcamentos, sofreu perseguições, tendo inclusive uma arma colocada em sua boca, restando suficientemente configurada a periculosidade do agente.

2. Nessa linha, a jurisprudência desta 1ª Câmara Criminal não oscila em dizer que “
a gravidade concreta dos fatos atribuídos ao réu, evidenciada pelo modus operandi e pela excessiva agressividade em seu agir, denotam a necessidade da manutenção do decreto prisional.
” (Habeas Corpus Criminal, processo de nº. 5012575-87.2022.8.08.0000, Relator Des. ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Primeira Câmara Criminal, 16/02/2023).

3. Quanto à alegada ausência de descumprimento de medida protetiva de urgência, tal linha defensiva não esvazia a gravidade concreta dos atos de violência perpetrados em tese pelo paciente e não afasta a necessidade da segregação cautelar.

4. O impetrante aduz que o paciente possui residência fixa, é primário e portador de bons antecedentes e exerce atividade profissional, sendo eletricista e proprietário de uma empresa de instalação e manutenção elétrica, na condição de microempreendedor individual. Não obstante, referidos predicados favoráveis, por si, não se mostram aptos à revogação do cárcere cautelar, quando presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, conforme se verifica na espécie.

5. Ordem denegada.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ISRAEL DE OLIVEIRA KROHLING
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal de nº. 5005967-60.2024.8.08.0014 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 150, caput, art. 147 c/c art. 61, II, “f” e art. 129, §13, todos do Código Penal, bem como art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, todos na forma da Lei de nº 11.340/2006.

O impetrante aduz, em breve síntese, (i) a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, (ii) a inexistência de descumprimento de medida protetiva de urgência e (iii) a presença de condições pessoais favoráveis.

Decisão de ID 8639669 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 8715128 e ss.).

Petição do impetrante ao ID nº 8758968 reiterando a existência de condições pessoais favoráveis e juntando documentos de comprovação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 8817666), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ISRAEL DE OLIVEIRA KROHLING
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal de nº. 5005967-60.2024.8.08.0014 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 150, caput, art. 147 c/c art. 61, II, “f” e art. 129, §13, todos do Código Penal, bem como art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, todos na forma da Lei de nº 11.340/2006.

O impetrante aduz, em breve síntese, (i) a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, (ii) a inexistência de descumprimento de medida protetiva de urgência e (iii) a presença de condições pessoais favoráveis.

Após regular instrução do
writ
, não vislumbro motivo suficiente para alterar o posicionamento exarado em sede liminar.

Conforme prova documental apresentada pelo impetrante, o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos nos art. 150, caput, art. 147 c/c art. 61, II, “f” e art. 129, §13, todos do Código Penal, bem como art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, todos na forma da Lei de nº 11.340/2006.

Narra a Denúncia que o paciente, em dois momentos, praticou condutas caracterizadoras de violência doméstica e familiar contra a mulher. No primeiro momento, em data não suficientemente especificada, mas no mês de agosto de 2023, Israel adentrou clandestinamente na residência da vítima e escreveu mensagens no espelho, dizendo que "gostava dela".

No segundo momento, em 04 de maio de 2024, o paciente, inicialmente, ficou observando a vítima em um bar e em uma loja de conveniência. Neste último local, dirigiu-se armado até a vítima, questionando o relacionamento e a forma como ela se vestia, indo embora algum tempo depois.

Narra, ainda, que naquela madrugada a vítima foi à casa do paciente, momento em que, após ser por ela questionado sobre outros relacionamentos, ele
agrediu a jovem com socos nas costas, tapas na face e enforcamentos, além de por
a arma de fogo na boca da ofendida e declarar “eu (s)vou vagabundo e vou te matar se fizer alguma coisa e ficar com outra pessoa”.

Transcrevo a inicial acusatória:

FATO 01

Em data não suficientemente especificada nos autos, mas no mês de agosto de 2023, na residência localizada na Rua Antônio David Filipini, 135 - Carlos Germano Naumann, nesta cidade e Comarca de Colatina/ES, o acusado ISRAEL DE OLIVEIRA KROHLING, livre e consciente, adentrou, clandestinamente, na casa da vítima Lhays Silva Moreira Lopes.

Extrai-se dos autos que os envolvidos viviam relacionamento bastante conturbado e, na ocasião, estavam “brigados”. Consta dos autos que, aproveitando-se de que não havia moradores no imóvel, o denunciado foi à residência e adentrou clandestinamente. Ato contínuo, escreveu “mensagens” no espelho da vítima, dizendo que “gostava” dela.

FATO 02

Em 04 de maio de 2024, durante a madrugada, na residência localizada na Rua Salvador Pireda, 366 - Maria das Graças, nesta cidade e Comarca de Colatina/ES, o denunciado ISRAEL DE OLIVEIRA KROHLING, livre e consciente, ameaçou, por palavras e gestos, causar mal injusto e grave à Lhays Silva Moreira Lopes, bem como ofendeu a integridade corporal da vítima. Ainda, portava e possuía arma de fogo com numeração suprimida.

Consta nos autos que, na noite de 03/05/2024, a ofendida foi a um bar com duas amigas e postou fotos em redes sociais. Minutos depois, o acusado chegou no local e ficou a observando. Tempo depois, a vítima e suas colegas foram para uma loja de conveniência noutro local e, logo em seguida, o denunciado também chegou no estabelecimento e, armado, dirigiu-se a ela e a questionou sobre eventual relacionamento com ele, demonstrando insatisfação com a forma como ela se vestia.

Algum tempo depois, o acusado foi embora do local. Contudo, durante a madrugada, a vítima foi à casa do denunciado para pegar itens pessoais e “tirar satisfações” com ele. Enquanto em via pública, a ofendida ligava para o “namorado”, que não a atendia e, da varanda de sua moradia, apontava uma arma de fogo contra ela. Pouco depois, o acusado concordou em recebê-la. No entanto, quando a vítima o confrontou sobre supostos outros relacionamentos, o denunciado se irritou e agrediu a jovem com socos nas costas, tapas na face e enforcamentos.

Além disto, o denunciado pôs a arma de fogo na boca da vítima e declarou “eu (s)vou vagabundo e vou te matar se fizer alguma coisa e ficar com outra pessoa” (sic). Mesmo agredida e ameaçada, a vítima passou o restante da madrugada no imóvel do acusado, mas procurou por ajuda policial posteriormente.

Depreende-se dos autos que as agressões do acusado resultaram em lesões corporais atestadas no laudo pericial id 44200797. Conforme documentos acostados no id 44200793, ao realizar Busca e Apreensão no domicílio do acusado - com autorização judicial - foram apreendidos 01 (um) revólver calibre .38 Special, com número de série suprimido, 12 (doze) munições calibre .38 Special, modelo ponta plana, 02 (duas) munições calibre .38 Special Especiais, 01 (uma) munição calibre .38 Special Recarregada e 01 (uma) munição de calibre ainda não especificado, aparentemente para fuzil, além de diversas cápsulas de munições deflagradas.

Insta salientar que, em mensagens enviadas à vítima, o acusado admite que foi ao estabelecimento portando a arma de fogo, e supostamente teria realizado disparos (id 44200792).

Assim agindo, incorreu o denunciado ISRAEL DE OLIVEIRA KROHLING nas sanções do art. 150, caput, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006 (FATO 01); art. 147 c/c art. 61, II, “f”; e art. 129, §13, ambos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006, e, ainda; art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 (FATO 02), todos em concurso material.

(...)

De acordo com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva, exige-se prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (fumus comissi delicti), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (periculum libertatis).

No caso, verifica-se que a prova da materialidade do delito e os indícios de autoria estão consubstanciados nos elementos colhidos na fase investigativa (Boletim Unificado nº 54469693, termo de declaração da vítima, auto de apreensão nº 507.3.00040/2024 e laudo de exame de lesões corporais).

Ao manter a prisão preventiva do paciente, cumprida por meio de mandado de prisão, o julgador da audiência de custódia fundamentou a seguinte decisão:

Verifico que o cumprimento do mandado de prisão foi regular, sem nenhum vício. A ordem de prisão data de 17/05/2024 e o cumprimento ocorreu em 28/05/2024, sendo comunicada ao juízo em também no dia 28/05/2024. Em que pese os argumentos da Defesa e a prova do trabalho lícito, os fatos são gravíssimos e envolvem, pelo que se demonstrou até o momento, crimes praticados com violência doméstica contra a mulher, porte de arma de fogo, posse de arma de fogo e disparo de arma de fogo em via pública. A gravidade das ameaças que a ofendida narra, que envolvem a reiteração das condutas agressivas e o uso de arma de fogo e arma branca, são elementos suficientes para verificar que somente a prisão será bastante para afastar a ofendida do risco concreto estabelecido pelo autuado. Diante disso, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória e MANTENHO a prisão do investigado. 2- Vista ao MP para formulação da opinio delicti, considerando que se trata de réu preso.”

(...)

Irresignado, o impetrante aduz que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo “evidente tratar-se de indivíduo de baixíssima periculosidade, e de crime cuja gravidade in concreto é ínfima”.

Observo que razão não o assiste, visto que a decisão proferida pelo juízo da audiência de custódia apresenta fundamentação detalhada, justificando o cárcere com base na gravidade concreta dos crimes em tese praticados.

Reputo acertada a decisão, visto que a dinâmica delituosa denota uma gravidade que exorbita a normalidade dos tipos penais.

Da análise da inicial acusatória constato um modo de agir grave. A vítima suportou ameaças de morte, foi lesionada com socos nas costas, tapas na face e enforcamentos, sofreu perseguições, tendo inclusive uma arma colocada em sua boca, restando suficientemente configurada a periculosidade do agente.

Nessa linha, a jurisprudência desta 1ª Câmara Criminal não oscila em dizer que “
a gravidade concreta dos fatos atribuídos ao réu, evidenciada pelo modus operandi e pela excessiva agressividade em seu agir, denotam a necessidade da manutenção do decreto prisional.
” (Habeas Corpus Criminal, processo de nº. 5012575-87.2022.8.08.0000, Relator Des. ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Primeira Câmara Criminal, 16/02/2023).

Quanto à alegada ausência de descumprimento de medida protetiva de urgência, tal linha defensiva não esvazia a gravidade concreta dos atos de violência perpetrados em tese pelo paciente.

À vista da seriedade dos fatos e orientada pela proporcionalidade, compreendo, agora em cognição aprofundada, que a segregação cautelar deve ser mantida.

Por fim, o impetrante aduz que o paciente possui residência fixa, é primário e portador de bons antecedentes e exerce atividade profissional, sendo eletricista e proprietário de uma empresa de instalação e manutenção elétrica, na condição de microempreendedor individual.

Não obstante, referidos predicados favoráveis, por si, não se mostram aptos à revogação do cárcere cautelar, quando presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, conforme se verifica na espécie.

Nessa linha de compreensão, entende esta 1ª Câmara Criminal que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (Habeas Corpus Criminal, processo de nº. 5009280-42.2022.8.08.0000, Relator Des. WILLIAN SILVA, Primeira Câmara Criminal, 31/10/2022).

Presentes a prova da existência do crime e indícios de autoria, bem como devidamente constatada a periculosidade do paciente, a concessão da ordem se mostra inviável.

Ante o exposto,

DENEGO

a ordem postulada.

É como voto.